Tribunal: TJMT
Processo: 0001283-64.2017.8.11.0007
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001283-64.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JONAS OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 031.778.501-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –

DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES
– ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –
PORTE DE
1 (UM) REVÓLVER CALIBRE .22, MARCA BERSA

E
9
(NOVE) MUNIÇÕES CALIBRE .22 INTACTAS
– CONSUMAÇÃO – PREMISSA DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMNIAL – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 610230/DF).

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001283-64.2017.8.11.0007 -
COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): JONAS OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JONAS OLIVEIRA DE ARAUJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 150714), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 14 da Lei nº 10.826/03 - (ID 68288481).

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para a condenação.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 68288489).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 68288493).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei nº 10.826/03) – condenação - Pretendida absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo, por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, VII, do CPP – impossibilidade – materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas nos autos – declarações dos milicianos - circunstâncias do crime que autorizam a conclusão quanto à autoria delitiva - condenação mantida – Pelo desprovimento do recurso
”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 69336478)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de novembro de 2016, por volta das 15h25min, na via pública denominada Rodovia MT—208, nas proximidades da denominada Comunidade Del Rey, no município de Carlinda/MT, termo desta Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado JONAS OLIVEIRADE ARAUJO, de forma consciente e voluntária, portava e transportava O1 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo pistola, calibre .22 LR, marca Bersa S.A, numeração de série 289985, modelo 23, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 09 (nove) munições de igual calibre, marca CBC.”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 68287489)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]O crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/2003, tipifica a conduta de portar, entre outras condutas, arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, trata-se de crime de perigo abstrato.

27. Portanto, a materialidade delitiva, no caso dos autos, encontra-se sobejamente comprovada. Em se tratando de crime de mera conduta, não se exige qualquer resultado material, contentando-se o tipo penal com a simples conduta de portar a arma de fogo sem autorização legal para tal, o que restou verificado pelo Auto de Prisão em flagrante à fl. 06, boletim de ocorrência às fls. 07/08, pelo termo de apreensão e exibição da arma de fogo à fl. 10 e pelo Laudo pericial para eficiência de cartucho de munição de armas de fogo n. 510.2.03.2017.003262-01 às fls. 33/35.

[...]

A autoria delitiva é indiscutível, estando devidamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, isso porque o policial militar Rodrigo Biazotto Corte narrou em juízo que a viatura estava na Vila Del Rei quando perceberam que o acusado ficou bastante nervoso e tentou desvencilhar da guarnição, momento em que resolveram abordá-lo.

29. A testemunha relatou que na busca pessoal nada foi encontrado, mas foi perguntado ao acusado se ele havia algum ilícito no veículo e o mesmo respondeu que tinha uma pistola 22, quando foi realizado a busca veicular e a referida arma foi encontrada.

30. Nesse sentido, é de bom alvitre destacar que a jurisprudência é pacífica em atribuir credibilidade aos depoimentos prestados por policiais acrescentando, ainda, ser válido e eficiente para estear veredicto condenatório porque o simples fato de ser policial não pode retirar a idoneidade de suas declarações.

[...]31. Outrossim, a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta não comporta guarida neste feito, já que o laudo pericial de exame de eficiência de arma de fogo atestou que a arma e as munições apreendidas demonstraram-se eficiente para a realização de disparos (fl. 34). Ademais, o argumento da defesa alega que o acusado está sendo acusado por portar arma de fogo que uso permitido que não estava ao seu alcance para uso.

32. No entanto, o crime de porte de arma de fogo de uso permitido é de perigo concreto e o fato de está fora do alcance direto pelo agente não descaracteriza do crime em testilha. Nesse sentido:[...]

33. Porquanto, conforme já mencionado vale reafirmar que o crime de porte de arma de fogo é classificado como de mera conduta, consumando-se quanto o agente pratica o verbo do tipo penal, sendo dispensado resultado naturalístico.

34. Nesse sentido, ainda, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estampado no item ‘37’ do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”.

35. Assim, é certo que a prova produzida nos autos é suficiente para reconhecer a configuração da imputação quanto ao crime previsto no artigo 14 da Lei. 10.826/03.

III - D I S P O S I T I V O

36. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na DENÚNCIA, para CONDENAR JONAS DE OLIVEIRA DE ARAÚJO, natural de Alta Floresta/MT, nascido aos 18/05/1988, portador do RG n. 1682018-2 SSP/MT e inscrito no CPF n. 031-778.501-00, filho de Antônio Joaquim de Araújo e Maria Lindalva Oliveira de Araújo, nas penas do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03 do Código Penal, cuja pena passo a dosar e individualizar.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 68288480/68288481).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 68287491) e Laudo Pericial nº 510.2.03.2017.003262-01 (ID 68287494), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Rodrigo Biazotto Corte (ID 68287491) e Oriel Untar de Sousa (ID 68287491), bem como o interrogatório do apelante (ID 68287491).

Em Juízo, foi ouvido o policial militar Rodrigo Biazotto Corte e declarada a revelia do apelante, haja vista que, embora intimado, deixou de comparecer à audiência designada (ID 68288474).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 14.11.2016, os policiais militares Rodrigo Biazotto Corte e Oriel Untar de Sousa, durante abordagem de rotina, na Rodovia MT—208, próximo à Comunidade Del Rey, no município de Carlinda/MT, localizaram uma “
arma de fogo tipo pistola, calibre .22 LR, marca Bersa S.A, numeração de série 289985, modelo 23”
e mais 9 (nove) munições,
“embaixo do banco de motorista”
no veículo VW, modelo Saveiro, de cor preta, que estava sendo conduzido pelo apelante.

- os policiais militares Oriel Untar de Sousa e Rodrigo Biazotto Corte informaram, durante a fase inquisitorial, que durante inspeção veicular no carro do apelante, encontraram uma arma de fogo calibre .22 (vinte e dois) e 9 (nove) munições intactas. Em juízo, o Policial Militar Rodrigo Biazotto Corte confirmou o depoimento prestado na fase inquisitorial;

- na fase policial, o apelante permaneceu em silêncio (ID 68287492);

Dito isto, vejamos.

As declarações dos policiais militares Oriel Untar de Sousa e Rodrigo Biazotto Corte, que realizaram a abordagem, são uniformes e precisas no sentido de que o apelante portava
uma pistola, calibre .22 LR, marca Bersa S.A, numeração de série 289985, modelo 23, com 9 (nove) munições
.

Aplicável o Enunciado Criminal nº 8 deste e. Tribunal:
[
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”]
.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório

(STJ, AgRg no AREsp nº 610230/DF – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.4.2015).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2018)

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021